Tribunal: TJDFT
Processo: 0726851-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 10% sobre o faturamento mensal da parte ora agravante relativo aos repasses de cartão de crédito. A agravante sustenta que a medida é muito onerosa e que o Juízo de Primeiro Grau não fundamentou a decisão agravada em qualquer disposição do Código de Processo Civil, ferindo o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Alega que, de acordo com o art. 866 do Código de Processo Civil, somente se admite a penhora sobre faturamento da empresa se inexistirem outros bens penhoráveis, se os bens forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Informa que, na hipótese dos autos, sequer foram realizadas pesquisas como Renajud para verificar a existência de qualquer bem. Afirma que a ausência de oitiva da agravante quanto ao pedido formulado pela parte agravada viola o disposto no art. 9o do Código de Processo Civil. Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, a fim de atender ao princípio da menor onerosidade ao devedor e de permitir que a agravante continue funcionando. Pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que a penhora recaia sobre 5% do faturamento dos valores recebidos pela agravante por meio das empresas de cartão de crédito. No mérito, requer a reforma da decisão. Intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais necessários para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a agravante apresentou a petição de ID 13693430, oportunidade em que juntou aos autos balancetes analíticos da empresa agravante. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante e intimou-a para efetuar o pagamento do preparo recursal (ID 14082550). A agravante apresentou petição, oportunidade em que comprovou ter efetuado o pagamento do preparo recursal (ID 14423661 e 14423662). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se a analisar a penhora do faturamento da empresa agravante deferida pelo Juízo de Primeiro Grau. O art. 835, inc. X, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora do faturamento de empresa devedora. E, de acordo com o art. 866 do Código de Processo Civil, a possibilidade de penhora do faturamento da empresa irá ocorrer se o executado não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a penhora sobre faturamento da empresa é medida excepcional e somente poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. A penhora do faturamento das pessoas jurídicas deve ser ponderada de forma a preservar sua capacidade de funcionamento, mormente porque seus faturamentos mensais não traduzem o efetivo lucro auferido com a exploração das atividades econômicas que desenvolvem. Na hipótese dos autos, em ação monitória, após o transcurso do prazo sem pagamento ou apresentação de embargos, o Juízo de Primeiro Grau alterou a classe processual para cumprimento de sentença e deferiu o pedido de realização das pesquisas Bacenjud, Renajud e Infojud, as quais restaram infrutíferas. Ante as frustradas tentativas de penhora de bens da executada (ora agravante), revela-se possível o deferimento da penhora sobre o faturamento da empresa. É importante ressaltar que inexiste violação à ordem de preferência de penhora do art. 835 do Código de Processo Civil, porquanto as tentativas de localização de bens da agravante restaram infrutíferas, bem como em razão da ausência de indicação de bens suscetíveis à penhora pela agravante. Por fim, a ausência de indicação de dispositivo legal, por si só, não enseja violação ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. É imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, como na hipótese dos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 20 de fevereiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator